Tribunal: TJDFT
Processo: 0742646-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA INCONTESTE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME IMPOSTO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A indicação pela vítima da identidade dos acusados na fase investigativa não configura o ato formal de reconhecimento do art. 226 do CPP. Preliminar de nulidade afastada.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo, na forma tentada (CP, art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II), conforme auto de prisão em flagrante acostado e prova oral colhida em juízo, a qual evidencia que o réu efetivamente tentou subtrair o telefone celular da vítima, que, percebendo que o agente não estava armado, saiu correndo, obtendo o auxilia de força policial. Por esse motivo, não há falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, incisos III e VII), ou em desclassificação para a figura do art. 155 do CP.
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
6. Nada a modificar, em face da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência do recorrente, indicando que o regime semiaberto é o mais adequado na espécie.
7. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.